Tribunal: TJDFT
Processo: 0748144-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748144-41.2023.8.07.0016 RECORRENTE: WALTER DELGATTI NETO RECORRIDO: JAIR MESSIAS BOLSONARO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Ação penal privada. Queixa-crime. Calúnia. Decadência. Não verificação. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Declaração em comissão parlamentar mista de inquérito. Imputação falsa de crime a ex-presidente da república. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Modificação para o regime aberto. Impossibilidade. Substituição por restritiva de direitos. Inviabilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo querelado contra sentença que o condenou por calúnia (art. 138 c/c art. 141, III, do CP) por atribuir, falsamente, ao querelante a prática de interceptação telefônica ilegal (Lei 9.296/96, art. 10). O apelante foi condenado a pena e detenção, em regime semiaberto, além dias-multa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito de queixa; (ii) analisar a possibilidade de absolvição; (iii) avaliar a viabilidade de modificação para o regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. O prazo decadencial foi respeitado, uma vez que a queixa-crime foi ajuizada oito dias após o fato imputado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, dentro do prazo legal de seis meses. 4. O delito de calúnia viola a honra objetiva, afetando a reputação da pessoa perante o meio social. O animus caluniandi diz respeito à intenção dolosa de ofender a honra do sujeito passivo. A materialidade e autoria do crime de calúnia foram comprovadas, uma vez que o apelante, de forma dolosa, em declaração pública, imputou falsamente ao apelado a prática de crime. 5. A causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP foi corretamente aplicada, tendo em vista que o crime foi cometido em contexto que facilitou sua ampla divulgação. 6. O regime inicial de cumprimento de pena, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram adequadamente justificados pela reincidência do réu e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para a queixa-crime inicia-se a partir da data em que o querelante toma conhecimento da ofensa, não sendo prejudicado por eventuais divulgações anteriores na imprensa. 2. Resta caracterizado o delito de calúnia se o réu, de forma dolosa, imputou falsamente ao apelado a prática de crime. 3. A causa de aumento de pena do art. 141, III, do CP, é aplicável quando o crime ocorre em ambiente que facilita sua ampla divulgação. 4 Mantém-se o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103, 138, 141, III; Lei 9.296/96, art. 10; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844674, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.04.2024. O recorrente alega violação aos artigos 10 da Lei 9.296/96 e 138 do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de calúnia, ao argumento de que a conduta imputada ao recorrido não se enquadra no artigo 10 da Lei 9.296/96. Aduz que, em nenhum momento, imputou ao recorrido a conduta de interceptar Ministro do STF, tampouco imputou-lhe a quebra de segredo de justiça. Por fim, assevera que a fala do insurgente foi no sentido de que o recorrido “teria acesso a material de grampo realizado por pessoas de outro país”, o que não constitui crime previsto na Lei de Interceptação Telefônica. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 10 da Lei 9.296/96 e 138 do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, acerca da prática do crime de calúnia em comento, o acórdão consignou que “contudo, o réu não apresentou qualquer prova que confirmasse a veracidade de sua versão, esclarecendo que apagou as mensagens trocadas com a Deputada Carla Zambelli. (...) E, como se viu, o réu, de forma dolosa, imputou falsamente ao querelante fato definido como crime, qual seja, aquele previsto no art. 10 da Lei 9.296/96: “Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei”. Não há falar em atipicidade da conduta conforme sustentado pela Defesa. A conduta imputada ao querelante pelo querelado, qual seja, de obter material proveniente de grampo ilegal de conversas do Ministro Alexandre de Moraes, enquadra-se no tipo penal do art. 10 da Lei no 9.296/96. Como bem salientado em sentença, “A ressalva de que o crime teria como autores agentes de outro(s) país(es) não retira a tipicidade da conduta atribuída ao então Presidente da República” (ID 65980840). Além disso, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020